Tribunal: TJDFT
Processo: 0045634-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Exaurido o fato processual que havia determinado a suspensão do trânsito do recurso[1], digam os autores/apelados, em 05 (cinco) dias, se eventualmente aderiram à transação entabulada pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria objeto da lide, de forma a, se o caso, ser colocado termo ao processo, ou, se o caso, serem ultimados os ulteriores atos processuais. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14126471.